Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-92.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011123-92.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0019-30 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – A NEGOCIAÇÃO PELO WHATSSAP NÃO DISPENSA A CONFECÇÃO DE CONTRATO E ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES – MERAS TRATATIVAS – NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO FINALIZAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A negociação procedida por aplicativos de whatssap não dispensa a confecção de contrato expresso a ser assinado por ambas as partes contratantes.

A finalização da contratação deve ser precedida de comprovação de manifestação de vontade de ambas as partes contratantes.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1011123-92.2021.8.11.0055

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
Id-186280304, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, constante do
-
Id-186280296, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
n.1011123-92.2021.8.11.0055, proposta em face a
PAULO CÉSAR FÁVARO MOTTA,
concluiu por
julgar improcedente a demanda, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e custas processuais.

Aduz que o apelado ajuizou na data de 15/05/2019, Ação Monitória visando o recebimento do valor de R$ 657.617,73, amparado por Cédula de crédito bancária N/22/00274-X celebrada por CARLA ADRIANA FELITO e avalizada por ANTONIO CARLOS FELITO e NEIDE MONFERNATTI FELITO, não paga pelos apelantes.

Assevera que ajuizou a presente ação decorrente de Compra e Venda de Milho no 1146-20F363-2020 para compra de 50.000 (cinquenta mil) sacas de milho em grãos, padrão exportação, safra 2021/2021, no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) cada saca, a serem entregues até 10 de agosto de 2021.

O Apelado, citado, apresentou contestação afirmando que não houve efetiva celebração do negócio jurídico, tendo em vista que as partes apenas trocaram algumas mensagens, sem expressa manifestação de vontade.

Após especificarem as provas que pretendiam produzir, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que as partes realizaram a oitiva de testemunhas com a finalidade de demonstrar a (in)existência de negócio jurídico.

Todavia, equivocadamente, concluiu o Juízo
a quo
que não houve efetiva celebração do contrato pois a utilização de aplicativo não afasta a necessidade de conter outros elementos essenciais ao negócio jurídico, tais como a manifestação de vontade das partes, a identificação do produto e o respectivo preço.

Contudo, todos os pressupostos se fizeram presentes no caso em apreço, tanto é que que o descumprimento da avença pelo Apelado causou um enorme prejuízo no quadro cíclico de compra e venda de grãos da Apelante, que teve de efetuar a recompra do milho pelo preço de mercado na data do descumprimento.

No agronegócio, o contato entre produtores e corretores igualmente acompanha tal avanço, visto que grande parte dos negócios jurídicos são celebrados através de aplicativos de mensagens e ligações telefônicas. Até mesmo porque não haveria razão lógica para que os corretores/compradores se deslocassem fisicamente até as terras produtivas dos vendedores, que muitas das vezes são em fazendas rurais de difícil acesso, para negociarem e firmarem um contrato.

No caso em apreço, como dito, a celebração do contrato ocorreu estritamente no âmbito virtual, tecnológico.

Em 23 de julho de 2020, o Sr. Jeferson Machado, gerente comercial da Apelante, enviou uma mensagem ao Apelado, via WhatsApp, propondo a celebração de um contrato de compra e venda de milho, safra 2021, pelo valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) a saca.

O fato do Apelado “negar enfaticamente” ter celebrado o contrato não faz com que ele não exista, é preciso que ele demonstre ao menos que sua conduta foi negativa ou aversa à composição quando das tratativas entre as partes, o que não é o caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos pelo descumprimento imotivado do contrato concernente da diferença entre o preço ajustado e o preço praticado no mercado na data estabelecida para entrega dos grãos, o que atinge o montante de
R$ 2.050.000
para 10/8/2020, atingindo o montante de
R$ 2.637.326,97
em 1/10/2021.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso – Id-186280309 nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL,
concluiu por
julgar improcedente a demanda, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e custas processuais.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Isso porquê, não restou amplamente demonstrado a consecução efetiva da celebração do negócio jurídico entre as partes.

Constata-se dos autos que o Juízo singular teve a cautela de proceder a toda a instrução processual, analisando os documentos carreados aos autos, bem como procedendo a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes.

Depreende-se ainda dos autos, que o principal fundamento da Apelante em sede recursal é de que o negócio jurídico teria sido realizado por ligações telefônicas e não por meio de aplicativo Whatssap. Todavia, não é o que se constata, pois os documentos trazidos aos autos não deixam dúvidas que as tratativas foram realizadas por meio do referido aplicativo (Whatssap).

Em se tratando de negociações feitas pelo referido aplicativo, comungo com a mesma linha de raciocínio trazida na sentença, no sentido de que, referido ambiente negocial não dispensa a necessidade para o reconhecimento da existência de uma relação contratual da demonstração da presença de todos os elementos essenciais que permeiam qualquer negócio jurídico, dentre eles a manifestação expressa de vontade das partes, indicando data, preço, quantidade, identificação do produto e demais cláusulas e condições apta a demonstrar a real validade da consecução do negócio jurídico entabulado.

No que concerne as Atas Notariais trazidas pela parte Apelante, o magistrado singular concluiu de forma acertada,
verbis:

“Contudo,
do que se extrai da ata notarial que instruiu a inicial foram áudios onde a parte reclamada pergunta quanto o reclamante lhe pagaria para fazer um voluminho e num segundo áudio onde o preposto da reclamada menciona valores entre 34 e 35 e um terceiro áudio em que o preposto da reclamante pede dados bancários para deixar no sistema, sendo que em termos de mensagens escritas
(p.3 id. 69701271)
temos o reclamado informando dados bancários e posteriormente perguntando em 28 de julho a cotação de milho em Sapezal, sendo que em 5 de agosto de 2020 o preposto do reclamante encaminha cópia de contrato para o reclamado
.

Nesse passo, não extraio desses elementos que as partes tenham lançado manifestações congruentes e convergentes que possam demonstrar a efetiva contratação que embasa a pretensão do autor.

Por outro lado, a menção do preposto do requerido quanto a uma conversa utilizando o aplicativo whatsapp em que as partes teriam deixado tais manifestações convergentes e congruentes não se mostra suficiente para a demonstração da existência da mesma, visto que enfaticamente negada pelo reclamado, observando-se que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo acompanharam a suposta tratativa
.”

Como afirmado, o Apelado nega a consecução do negócio jurídico, negando inclusive em proceder a assinatura do contrato encaminhado, não sendo crível inferir que sua recusa tenha sido suprida pelas negociações e conversas anteriores procedida pelo meio do aplicativo Whatssap.

Sobre o caso, o art. 373, inciso I do CPC traz de forma clara que incumbe ao Autor a comprovação dos fatos alegados, no caso, a manifestação de vontade da parte Ré (Apelado) na celebração final do contrato, todavia, referido ônus não restou demonstrado pela Apelante, passando apenas de meras tratativas sobre eventual finalização das tratativas, ou seja, atos negociais que não ultrapassaram a simples fase inicial não havendo posterior manifestação de vontade do Apelado na finalização da contratação.

É certo ainda, que nem mesmo as testemunhas ouvidas pelo Juízo souberam afirmar o que teria sido realmente tratado pelas partes, já que não houve ligação telefônica entre as partes litigantes, havendo apenas as negociações das tratativas iniciais realizadas pelo referido aplicativo, não permitindo com isso concluir que o Apelado tenha aceitado a proposta, restando apenas evidenciado a negativa na assinatura do contrato encaminhado, porém não assinado.

Ainda sobre o caso vejamos as tratativas trazidas na Ata Notarial:

“Fala Jeferson, tá bom meu amigo?

Ontem eu vi sua mensagem e acabei não retornando. Deixa eu te falar... Esse milho aí, cara, o que você me fala? Vamos mexer alguma coisa para fazer um voluminho bom? Quanto você me paga?”

“Paulo Motta, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Deixa eu te falar, acredito que eu consigo manter 34 hoje ainda, é ... pagamento aí final do mês de agosto (08), ou um (01) do nove (09) que seria a nossa ideia, 34 cif cidade, é ... se tiver alguma coisa eu consigo alguma coisinha melhor também até os 35 lá. É ... me trás o volume ali, vamos sim, beleza. Agora se vai melhorar, se vai piorar, o que vai acontecer daqui pra frente aí eu não sei meu amigo, o mundo tá tão esquisito que eu nem sei se vai dar manga esse ano”.

Portanto, resta evidenciado que referida troca de mensagens entre as partes, nada mais representa que mera negociação – “sondagem” procurando saber quanto a Apelante pagaria pelo produto.

Dentro dessas linha de raciocínio, inexistindo a demonstração da manifestação de vontade do Apelado é de se manter inalterada a sentença que se recorre, pois inexiste provas suficientes acerca da efetiva celebração e finalização da compra e venda descrita na inicial, razão pela qual, acertadamente, concluiu o juízo singular pela improcedência da demanda.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na
Ação De Indenização Decorrente de Descumprimento Contratual
n.1011123-92.2021.8.11.0055, proposta em face de
PAULO CÉSAR FÁVARO MOTTA
, que julgou improcedente a demanda, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e custas processuais.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 13/03/2024, em que a eminente Relatora, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

De acordo com a autora, ora apelante, as partes entabularam em 23 de julho de 2020, via aplicativo de Whatsapp, a compra e venda de 50.000 (cinquenta mil)
sacas de milho em grãos
, safra 2021/2021, pelo valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) a saca, a serem entregues até 10/08/2021.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se o negócio, da forma como pactuado, vincula o vendedor dos grãos, no caso, o apelado.

Da análise dos argumentos e conjunto probatório, em especial a Ata Notarial (ID no 186280198), pode-se observar a dinâmica e o contexto em que ocorreu o ajuste firmado pelas partes.

Extrai-se da troca de mensagens de texto, via whatsapp, que as tratativas se iniciaram em 23 de julho de 2020. Já no dia 24 de julho de 2020, por meio de áudios trocados entre o representante da empresa apelante e o apelado, ambos acordaram a compra e venda do milho, por R$ 34,00 (trinta e quatro reais) a saca, inclusive encaminhando dados bancários para depósito. Nesse sentido, extrai-se do documento:

“Fala Jeferson, tá bem meu amigo? Ontem eu vi sua mensagem e acabei não retornando. Deixa eu te falar...esse milho ai cara, o que você me fala? Vamos mecher alguma coisa para fazer um voluminho bom quanto você me paga?

No segundo áudio o solicitante responde: “Paulo Motta, beleza? Como é que estão as coisas por ai? Deixa eu te falar, acredito que eu consigo manter 34 hoje ainda, é... pagamento aí final do mês oito (08), ou um (01) do nove (09) que seria a nossa idéia, 34 cif cidade, é... se tiver alguma coisa cif usina lá eu consigo alguma coisinha melhor também até os 35 lá, se for cif usina, se tu tiver algum cliente ali em cima. É ... me trás o volume ali, vamos fazer sim, beleza. Agora se vai melhorar, se vai piorar, o que vai acontecer daqui para frente, aí eu não sei amigo, o mundo tá tão esquisito que eu nem sei se vai dar manga esse ano”.

E no terceiro áudio ainda do Solicitante: “Paulo Motta me passa o número da tua conta bancária para deixar lançado no sistema aqui. Que nem tu tinha me falado, de repente vai ser para terceiro, aí depois tu me passa a correta, mas por enquanto vou deixar cadastrada a sua conta no nosso sistema aqui, blz”.
(ID no

186280198)

De se notar que, não houve apenas mera negociação e sim celebração do negócio de compra e venda, isso porque, foram enviados a confirmação de preço, os dados bancários do apelado, inclusive com envio do contrato pelo whastapp e pelo email, que sinalizou positivamente com o negócio, conforme se denota. Vejamos (ID no 186280198):

Portanto, conclui-se que, diferentemente do que afirma o apelado, efetivamente, houve a celebração de compra e venda do produto, ainda que por via aplicativo Whatsapp.

Desta forma, se as partes estabeleceram conteúdo negocial válido e firmaram um compromisso contratual de forma inequívoca, ainda que não assinado um documento formal posterior, tem-se que referido vínculo será validamente reconhecido, em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva e a real intenção da declaração de vontade, ambos positivados em nosso Código Civil nos artigos 112 e 422:

"Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem."

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa -fé."

Ademais, cumpre registar que a evolução das negociações, seja de compra e venda de produtos ou serviços via
on line
, por meio de plataformas digitais, aplicativos virtuais, e-mails, entre outros, é uma realidade da contemporaneidade, cujos efeitos da contratação, quanto do seu eventual descumprimento, precisam ser analisados sob a ótica dos negócios jurídicos em geral, entre eles a boa-fé (artigo 113, Código Civil). Confira:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

Dito isso, a ausência de contrato escrito por si só, não constitui empecilho ao reconhecimento da existência da relação jurídica entre as partes.

A propósito, este Tribunal de Justiça já posicionou em casos idênticos ao presente recurso. Veja-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA COM FIXAÇÃO DE PREÇO – ENTREGA FUTURA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – PESSOA SEM PODERES - PACTO SEM FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESINTERESSE DA COMPRADORA EM FORMALIZAR O NEGÓCIO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Se a empresa requerente não se resguardou em saber se a pessoa com quem tratava detinha poderes para tanto, notadamente em razão da natureza e do valor envolvido na negociação, bem como deixou de formalizar o contrato de compra e venda em tempo razoável/aceitável e de modo condizente com a prática do mercado, e, por fim, considerando o tempo em que permaneceu alheia, sem demonstrar qualquer interesse no produto, não subsiste qualquer circunstância apta a conferir a tão festejada boa-fé à relação discutida, nos termos em que preceitua o art. 113 do Código Civil.”

(TJ-MT - AC: 10014632220218110040, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE PRODUTO SOJA – ENTREGA FUTURA - TERMOS CONTRATADOS POR MEIO DE WHATSAPP – ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA – DIFERENÇA DA RECOMPRA DA QUANTIDADE QUE DEVERIAM SER ENTREGUES – POSSIBILIDADE -

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Com a inovação tecnológica, a utilização do aplicativo WHATSAPP passou a um patamar de realidade incontestável cada vez mais presente nas negociações, inclusive para facilitar as contratações em tempos de inovação tecnológica e de pandemia mundial.

Não tendo o comprador obtido sucesso no arresto de grãos de soja previsto em contrato de compra e venda futura, pode este proceder o arresto sobre a diferença da recompra da quantidade de grãos que deveriam ser entregues, a fim de garantir as perdas e danos, muito mais ainda quando o juízo encontra-se garantido com caução idônea.-

(TJMT – AI 1001330-66.2022.8.11.0000, Relatora Marilsen Andrade Addario, data de julgamento 23/03/2022, 2a Câmara de Direito Privado, data de Publicação 07/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 – POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO – DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PEDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual
. 3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor ( CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.”
(Número Único: 1012044-22.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 08-11-2021) (destaquei)

Portanto, se os elementos do processo evidenciam que houve a contratação, com definição de quantidade, valor pela negociação e prazo de entrega e, transcorrido o prazo sem que o apelado tenha procedido a entrega do produto na data aprazada, a procedência do pedido é medida de rigor.

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora e ao digno vogal para
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença recorrida para condenar o apelado ao pagamento de
50.000 (cinquenta mil) sacas de milho em grãos, a R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à saca, com juros e correção monetária a partir do vencimento do título, qual seja, 10/08/2021.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024